Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA RESGATÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143) A questão controvertida se resume à ausência de informação adequada na contratação do seguro. A apuração do valor exigido se dá mediante cálculo aritmético do valor pago. Não há, pois, complexidade. Preliminar que se rejeita.
3 – Valor do resgate. O acórdão embargado é claro sobre não adotar os critérios de cálculo da provisão matemática cuja evolução é apresentada pela embargante. O fundamento da decisão é a falta de informação adequada e prévia sobre tais critérios, que comprometeu a validade do contrato, de modo que não há omissão no acórdão.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.